Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-41.2019.8.11.0017
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
RAC No 1000766-41.2019.8.11.0017
Vistos etc.
In casu, de se destacar que a simples declaração, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência, uma vez que destituída de qualquer valor comprobatório.
Para tanto, imprescindível que os recorrentes tragam para os autos documentos tais como: holerites, carteiras de trabalho com as folhas em sequência, declarações de imposto de renda na íntegra ou extratos bancários semestrais atualizados.
Destarte, intimem-se os recorrentes para comprovarem, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de fevereiro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora